Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. MINORAÇÃO. AGRAVO ANTERIOR. AUSENTE FATO NOVO. REEXAME INDEVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Minoração da penhora salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de rediscutir penhora concedida em agravo anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF).
4. A penhora apreciada em agravo anterior, em novembro de 2022, sem fato novo a justificar o reexame da matéria, inviabiliza o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese: A rediscussão da penhora salarial já concedida em agravo anterior carece da prova da alteração da situação fática anterior.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 789 e 833, IV, EREsp 1518169/DF, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI.